Tribunal: TJBA
Processo: 8027679-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8027679-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO Advogado(s): AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. PESSOA IDOSA. TUTELA DE URGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA NETO, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão interlocutória que indeferiu liminar para suspender descontos mensais de R$ 1.053,91 em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirma jamais ter celebrado com o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., no bojo de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais. O Agravante é pessoa idosa, aposentada e hipossuficiente, assistida pela Defensoria Pública, e alegou que os descontos comprometem sua subsistência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação nos termos do art. 489, § 1º, do CPC; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência pleiteada para suspender os descontos questionados. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão interlocutória agravada apresenta fundamentação genérica, sem enfrentamento dos argumentos relevantes da petição inicial, notadamente quanto à hipossuficiência do consumidor, à sua condição de idoso e à aplicação da inversão do ônus da prova, o que caracteriza vício de fundamentação à luz do art. 489, § 1º, do CPC. Contudo, em observância à primazia do julgamento de mérito e aos princípios da celeridade e economia processual, aplica-se a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º), superando-se a preliminar de nulidade para julgamento imediato do mérito recursal. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória: a probabilidade do direito decorre da verossimilhança da alegação de inexistência de contratação do empréstimo consignado, somada à ausência de prova por parte do banco, que sequer apresentou contrarrazões, atraindo a incidência da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. O perigo de dano é evidente, pois os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, essencial à subsistência do Agravante, representando risco concreto e imediato à sua dignidade e ao mínimo existencial, com potencial de causar prejuízo irreparável. A medida pleiteada é reversível, uma vez que eventual reconhecimento da validade do contrato permitirá ao banco reaver os valores, diferentemente do prejuízo existencial suportado pelo consumidor caso os descontos se mantenham durante o trâmite processual. Prevalece, na ponderação de interesses, a proteção ao consumidor idoso e vulnerável diante da ausência de demonstração da regularidade da contratação pelo fornecedor. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 4º, 489, § 1º, III e IV, 1.013, § 3º, e 300; CDC, arts. 4º, I, e 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8000354-34.2024.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Guimarães, j. 03.07.2024; TJ-BA, AI nº 8056013-62.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Modesto, j. 18.04.2023; TJ-BA, AI nº 8019888-95.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman, j. 20.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027679-47.2025.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE: JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO e como AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora